Tribunal: TJDFT
Processo: 0733787-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ERRO MATERIAL. PREMISSA FÁTICA. CONSTATADA. FALTA DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS PROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Conformo precedentes, admite-se, de forma excepcional, a utilização dos embargos de declaração para correção de erro de fato, que consiste no equívoco formal de determinada premissa fática dos autos que modificaria a decisão.
3. No caso observa-se claro erro formal ao reconhecer de forma equivocada no voto que os honorários já estavam no seu patamar máximo (20%), enquanto na verdade estavam fixados em 15%, tendo por consequência a não fixação de honorários recursais.
3.1 Desse modo, existindo erro formal cabe a sua correção para fixação de honorários recursais no percentual de 2%.
4. Embargos de declaração providos.